Tribunal: TJPA
Processo: 0800281-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800281-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON DE SOUZA BRITO

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPB. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS MINIMAMENTE PELO JUÍZO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. É cediço que a resposta à acusação, introduzida pela Lei 11.719/08, possibilita à defesa a apresentação de uma defesa mais completa do que era antigamente previsto para a defesa prévia, sendo possível
“arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas”.

2.
A inovação legislativa, portanto, perderia todo o sentido caso não se esperasse do magistrado uma apreciação, ainda que sucinta, das teses apontadas pela defesa, o que não se observa na hipótese.

3.
Enfatize-se que, na espécie, não se reclama o exame exauriente dos argumentos da defesa, evitando-se, assim, a antecipação do
judicium accusationis
. A fundamentação sucinta, entretanto, não se confunde com a total falta de fundamentação, sendo que esta implica na nulidade da decisão, como observado
in casu
.

4. ORDEM CONCEDIDA, ratificando os termos da liminar deferida. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro e finalizada aos dois dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com

de liminar impetrado em favor de
EMERSON DE SOUZA BRITO,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, proferido no bojo do processo de origem n.º 0000451-45.2020.8.14.0200, no qual se apura a suposta prática dos tipos penais elencados no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro.

Insurge-se a impetração contra decisão do Juízo impetrado que, ao apreciar a resposta à acusação da defesa, quedou-se inerte no tocante à apreciação de teses arguidas na peça defensiva, ao argumento de que comportam dilação probatória, determinando, em sequência data para realização de Audiência de Instrução e Julgamento, para o dia 15/02/2023.

Nesse contexto, sustenta nulidade do
decisum
a quo, porquanto deixou de examinar as teses da defesa – de nulidade de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos, e de ausência de justa causa por inépcia da inicial – ainda que minimamente, impingindo, dessa forma, grande prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Clama pela concessão liminar da ordem, no intuito de que seja determinado ao Juízo de 1º grau a análise das preliminares ora suscitadas. Relativamente ao mérito, seja acolhida a pretensão aduzida, definitivamente.

Manifesta a defesa o interesse de sustentar oralmente as razões da impetração.

Em Decisão interlocutória de ID 12536994, deferi a tutela liminar almejada.

Informações prestadas pelo Juízo à ID 12557894, consoante abaixo transcrito:

“Ao receber a decisão de Vossa Exa., determinando manifestação deste juízo acerca das preliminares suscitadas pela defesa e que foram objetos do presente Habeas Corpus, informo que na data de hoje foi determinada vista dos autos ao douto RMP para manifestação sobre a matéria. Tão logo retornem os autos, este juízo manifestar-se-á na forma determinada, antes da data da audiência aprazada.

Esclareço ainda que, ao apreciar a matéria originalmente, este juízo entendeu pela rejeição das preliminares suscitadas na forma que consta dos autos (por ser matéria que necessita de dilação probatória) em razão de já ter analisado presentes os requisitos da ação quando do recebimento da denúncia, descartando assim a pretensa inépcia da inicial arguida tratando a defesa a bem da verdade acerca da existência ou não de provas que comprovassem o alegado na denúncia, bem como pelo fato da preliminar de nulidade da interceptação telefônica não apontar objetivamente sobre qual prova recairia tal alegação, o que esperava ver esclarecido durante a instrução preliminar do feito, antes de eventual decisão de pronúncia.”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronuncia-se pelo
não conhecimento do
mandamus,
e caso não seja esse o entendimento, por sua denegação
.

Em informações complementares, à ID 12598617, o Magistrado primevo junta a decisão de ID 86180282, na qual examina as teses arguidas em defesa preliminar.

É o relatório

VOTO

Conheço da ação constitucional, pois presentes suas hipóteses de cabimento e, da análise dos autos, verifico ser justa a concessão da ordem, conforme decisão proferida em sede de apreciação do pedido liminar.

Argumenta o impetrante nulidade da decisão de ID 80442417, ante a ausência de análise das teses defensivas apresentadas em sede de defesa preliminar, relacionadas à nulidade da interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos, e à ausência de justa causa por inépcia da inicial.

A esse respeito, cumpre destacar o seguinte trecho da decisão sob enfoque:

“No mais, dou por citado o réu EMERSON DE SOUZA BRITO na pessoa de seu advogado com poderes para tanto, e, analisando as respostas à acusação apresentadas nos autos, tenho que a matéria por elas abordada necessita de dilação probatória, pelo que determino seja o feito pautado para audiência em relação aos três denunciados para quem o processo flui normalmente.”

É cediço que a resposta à acusação, introduzida pela Lei 11.719/08, possibilita à defesa a apresentação de uma defesa mais completa do que era antigamente previsto para a defesa prévia, sendo possível
“arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas”.

A inovação legislativa, portanto, perderia todo o sentido caso não se esperasse do magistrado uma apreciação, ainda que sucinta, das teses apontadas pela defesa, o que não se observa na hipótese.

Enfatize-se que, na espécie, não se reclama o exame exauriente dos argumentos da defesa, evitando-se, assim, a antecipação do
judicium accusationis
. A fundamentação sucinta, entretanto, não se confunde com a total falta de fundamentação, sendo que esta implica na nulidade da decisão, como observado
in casu
.

Nessa senda de raciocínio:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CASA DE PROSTITUIÇÃO E TRÁFICO DE PESSOAS. DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça adota o entendimento de que, na ratificação do recebimento da denúncia, deve haver motivação acerca das teses apresentadas na defesa preliminar, ainda que de forma sucinta, pois, nessa fase, o juiz limita-se à admissibilidade da acusação e deve evitar o prejulgamento da controvérsia.

2. Na hipótese, a decisão que recebeu a denúncia em desfavor do recorrente não atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto não fez a mínima referência aos argumentos apresentados pela defesa na resposta à acusação.

3. Recurso provido para anular o processo a partir da decisão que ratificou o recebimento da denúncia. (STJ, RHC n. 61.340/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)”

Nesse aspecto, diante da proximidade da realização da Audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 15/02/2023, em sede de apreciação da tutelar emergencial, por vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, deferi
a ordem liminarmente,
para que o Juízo impetrado se manifestasse, antes da realização da citada audiência, quanto às preliminares apresentadas pela defesa em sede de resposta a acusação.

Em cumprimento à decisão desta Relatora, após oitiva do RMP, o Juízo impetrado manifestou-se no tocante aos argumentos defensivos, consoante o seguinte teor (ID 12598617):

“1 - DA INÉPCIA DA INICIAL

Alega a defesa em suma estar ausente justa causa para formação da relação processual, afirmando não ter a denúncia descrito de que forma o réu teria participado do crime.

Assim descreve o parquet a ação específica de EMERSON:

‘Da investigação policial, ficou demonstrado que Emerson de Souza Brito, vulgo “Cojack”, membro da facção criminosa Comando Vermelho, foi um dos traficantes prejudicados pelas ações da vítima e o mandante do assassinato da mesma. Emerson foi o responsável por criar um grupo pelo Whatsapp para colocar Jailson, Elielson e Benedito, os três indivíduos que ceifaram vida da vítima, em contato com Allan “Okayda”, sendo este último também membro da referida facção e o responsável por conseguir as armas e o veículo utilizados no cometimento do assassinato’.

Ao receber a denúncia este juízo já analisou e firmou presentes os requisitos do art.41 do CPPB, não merecendo prosperar a tese defensiva.

No mais, como também já declinado nos autos, o que pretende a defesa é debater as provas existentes em desfavor do supramencionado réu, o que, repete-se, necessita de dilação probatória, que poderá confirmar, ou não, o teor da denúncia.

Ante o exposto rejeito a preliminar suscitada.

2 - DA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

Insurge-se a defesa de forma genérica quanto à legalidade da interceptação telefônica cujo resultado embasa a denúncia, sob o argumento de que não encontrou nos autos a autorização judicial para tanto.

Mais uma vez não merece prosperar o argumento defensivo, vez que medidas de tal natureza, em regra, são deferidas em autos apartados, ainda na fase inquisitorial, o que ocorreu in casu, quando a medida foi deferida nos autos da medida cautelar N° 0018931-84.2019.8.14.0401, a qual está associada a este processo principal, à disposição da defesa.

Ante o exposto rejeito a preliminar suscitada.”

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
pleiteada, ratificando a liminar deferida, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/03/2023